Tribunal: TJES
Processo: 5007596-04.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007596-04.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO CARLOS MONTARDI MOTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Antonio Carlos Montardi Mota, declarando a extinção do débito e o cancelamento do cartão de crédito consignado, condenando o banco à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores descontados além do montante disponibilizado, bem como determinando a compensação dos valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão autoral; (ii) avaliar eventual decadência; (iii) verificar a validade da contratação do cartão RMC e a suficiência da informação prestada; (iv) examinar a existência de dano moral e a possibilidade de redução do quantum indenizatório; (v) estabelecer o marco inicial e o índice correto de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais; (vi) analisar o pedido de redução dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, a
prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação. O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.

4.
A contratação do cartão de crédito consignado não se mostra válida, pois os documentos não comprovam informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quanto às consequências da modalidade e ao pagamento mínimo, sendo ausente prova de envio ou uso do cartão.

5. A vulnerabilidade acentuada do consumidor idoso reforça a necessidade de demonstração qualificada do dever de informação, ônus do qual o banco não se desincumbiu (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).

6. A cobrança baseada em contratação abusiva e desvantajosa configura conduta violadora da boa-fé objetiva e enseja dano moral in re ipsa, dada a retenção de verba alimentar e a perpetuação indevida da dívida (CDC, art. 14).

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional, observados os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

8. A sentença demanda ajuste quanto aos consectários legais, pois a aplicação da SELIC desde a citação viola a Súmula 362/STJ, que fixa a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento.

9. O pedido de redução dos honorários sucumbenciais carece de interesse recursal, pois a sentença já fixou o percentual mínimo legal solicitado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se opera
prescrição ou decadência às demandas que discutem descontos oriundos de cartão de crédito consignado, visto que se trata de contrato de trato sucessivo em que os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação.

2.
A validade do cartão de crédito consignado exige informação clara e adequada sobre a natureza e consequências do contrato, cabendo à instituição financeira comprovar seu cumprimento.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação abusiva configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, parágrafo único. CDC, arts. 6º, VIII; 14. CPC, art. 373, II. Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Súmulas STJ nºs 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5026681-12.2023.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14.11.2024; TJES, Apelação 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, Apelação 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, Apelação 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 13.07.2023; TJES, Apelação 0002579-45.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença id 15763123, proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por
ANTONIO CARLOS MONTARDI MOTA
, declarando a extinção do débito e o cancelamento do cartão de crédito consignado contratado, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário que sobejem o montante disponibilizado em suas contas bancárias.

O Apelante, em suas razões recursais id 15763124, sustenta, em síntese, que: (
i
) em virtude do lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da demanda operou-se a prescrição da pretensão autoral (seja na forma do art. 206, §3º, IV, CC, seja com fulcro no art. 27 do CDC); ou, subsidiariamente, a decadência, por força do art. 178, II, do CC; (
ii
) o negócio jurídico é legal e foi pactuado de forma válida, tendo sido conferido ao ora apelado a expressa ciência de todos os termos avençados, conforme demonstrado por gravação telefônica, sendo que a ausência de previsão de valores fixos nas mensalidades se dá pela própria natureza do negócio entabulado; (
iii
) deve haver a compensação entre a condenação imposta à apelante e os valores depositados na conta do consumidor, na forma do art. 182 do CC; (
iv
) não houve dano moral indenizável, devendo a indenização, subsidiariamente, ser reduzida para valor proporcional e razoável; (
v
) subsidiariamente, a correção monetária e os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula nº 362 do STJ; (
vi
) caso mantido o julgamento de parcial procedência da demanda, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece pontual retoque
, tão somente quanto ao capítulo atinente à fixação de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, todavia, assento que, na linha de entendimento desta c. 2ª Câmara Cível, não prosperam as prejudiciais de mérito da
prescrição
e da
decadência
, na medida em que a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo e os descontos referentes ao contrato se prolongam no tempo, não havendo, portanto, que se falar em prescrição ou decadência para o exercício da pretensão ou do direito,
ex vi
:

“(...) a
prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação. O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto (...)”
(APELAÇÃO CÍVEL 5026681-12.2023.8.08.0035, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/11/2024).

No mesmo sentido, confira-se outro aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a retificação do cadastro de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a prescrição e decadência da pretensão do autor, a ausência de dano moral e a necessidade de reforma ou redução da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão do consumidor; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A prescrição e a decadência não se configuram, pois, em contratos de trato sucessivo, como o de crédito consignado, o prazo prescricional tem início na data do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ. 4) O banco, na qualidade de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade à instituição financeira por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações. 5) O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário questionado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ e o inc. VIII do art. 6º do CDC e, no caso, o banco não produziu prova grafotécnica para demonstrar a regularidade da contratação. 6) O dano moral restou configurado, considerando-se a situação de vulnerabilidade do consumidor idoso, que teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos indevidos, sendo o valor de R$ 5.000,00 fixado em consonância com precedentes desta Corte, não se mostrando excessivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O prazo prescricional para ações envolvendo descontos indevidos em contratos de trato sucessivo tem início na data do último desconto indevido. 2) A instituição financeira responde objetivamente por fraudes na contratação de crédito consignado, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade do contrato. 3) A ausência de prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJES, Apelação 0000255-03.2019.8.08.0063, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.12.2024; TJES, Apelação 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021. (APELAÇÃO CÍVEL 5005037-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/03/2025)

Avançando quanto ao
mérito
da demanda, é cediço que a modalidade negocial
cartão de crédito consignado (com RMC)
, não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusiva, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in verbis
:

Art. 6º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nada impede, todavia, que se reconheça, à luz do caso concreto, não ter sido o consumidor informado de forma clara, adequada e devida a respeito da modalidade negocial contratada.

Daí porque, sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

In casu
, conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato, não se materializam eles como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (id. 15763088) revelam exclusivamente lançamentos referentes a “encargos financiamento”, IOF, etc.,
sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade.

Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia acerca da emissão e envio do cartão de crédito, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Tais fatores permitem concluir que o recorrido efetivou a contratação de espécie negocial muito mais onerosa sem a devida informação de que os juros e os encargos do cartão de crédito incidentes após o desconto mínimo, na fatura, ensejam uma dívida quase que
ad aeternum
.

Não desconsiderar, ademais, que o apelado, além de consumidor, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Destaque-se que o áudio que contém a gravação telefônica não altera a conclusão alcançada, na medida em que, além de se notar o exercício da prática de venda emocional, não se verifica ter havido a qualificada e adequada informação das consequências do pagamento mínimo da fatura e, por exemplo, da possibilidade de pactuação de contrato menos oneroso.

Assim, a r. sentença reponta escorreita ao declarar a abusividade e a desvantagem excessiva a que fora submetido o consumidor na contratação, em consonância ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Nesse cenário, e considerando que os descontos efetivados ultrapassam substancialmente o valor obtido a título de empréstimo, urge reconhecer a quitação integral do débito e a obrigação de restituição dos valores que sobejam ao valor recebido pelo consumidor.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
não viceja a tese recursal de necessidade da redução do valor arbitrado, porquanto se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada à recente orientação deste eg. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Ato contínuo, quanto à
correção monetária
e aos
juros da mora
incidentes sobre a indenização a título de danos morais, verifico que a sentença necessita de pontual ajuste, na medida em que arbitrou a aplicação de SELIC a partir da citação.

Considerando que a SELIC consubstancia índice que aglomera correção monetária e juros moratórios, a r. sentença caminha de encontro ao verbete sumular nº 362 do STJ, que dispõe: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Assim sendo, à condenação ao pagamento de indenização por danos morais devem incidir juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida do IPCA, desde a citação (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), e Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ).

Por fim, a irresignação recursal não supera o juízo de admissibilidade quanto à pretensão de redução da
verba honorária sucumbencial
para 10% sobre o valor da condenação, na medida em que fora exatamente o que assentado na sentença, carecendo ao recorrente, assim, interesse de agir-
necessidade
e interesse de agir-
utilidade
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível interposta por BANCO BMG S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença no tocante ao capítulo afeto aos consectários legais, tão somente para determinar que à condenação ao pagamento de indenização por danos morais incidam juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida do IPCA, desde a citação (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ) até o arbitramento, quando passa a incidir integralmente a SELIC, que cumula correção e juros de mora (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ).

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento dado ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)